Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. CPC, ART. 53, III. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão declaratória de incompetência do juízo, fundamentada na escolha aleatória de foro. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão impugnada, mantendo-se o processamento e julgamento do feito no foro eleito. Aduz ser incabível o declínio de competência, de ofício, porquanto, na hipótese, a competência é territorial, de natureza relativa. Aponta a prerrogativa dada ao consumidor de impetrar suas ações no foro de seu domicílio, conforme disciplinado pelo art. 101, I, do CDC, como uma faculdade, e não como uma obrigação, pois, em determinadas situações, tal imposição implicaria ônus excessivo ao próprio consumidor e inverteria o escopo da lei consumerista, cujo objetivo é favorecer a defesa da parte hipossuficiente da demanda.
2. Sobre a questão, segundo preceitua o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu. Em complemento, o art. 53, III, “a”, do CPC dispõe que, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Outrossim, na forma da alínea “b” do mesmo artigo, a competência será do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. 2.1. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, sendo, portanto, relativa. Os artigos mencionados demonstram a existência de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. 2.2. Nessa linha, assinala o professor Humberto Theodoro Júnior: “Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). 2.3. Dentro desse contexto, em se tratando de competência territorial, não se admite a declinação de ofício pelo julgador (Súmula no 33 do STJ). Cabe exclusivamente ao réu, em causas nas quais o Ministério Público não seja parte ou não intervenha, alegar eventual incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC). Caso não o faça, é prorrogada a competência relativa do órgão judicial, na forma do art. 65, caput, do CPC. 2.4. No caso concreto, não há falar em declaração de incompetência e remessa do feito a outro juízo, tendo em vista serem, tanto o domicílio sede da pessoa jurídica demandada quanto o do lugar da agência ou sucursal competentes, concorrentemente, para análise do feito, à escolha do autor da demanda. 2.5. Precedente: “(...)1. Deve ser admitido o foro de Brasília-DF para a ação movida em face de pessoa jurídica com sede em Brasília, uma vez que observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda, nos termos do artigo 53, III, “a”, do CPC.” (0720608-06.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/11/2023). 2.6. Saliente-se, por fim, não se desconhecer a alteração promovida no Código de Processo Civil pela Lei no 14.879/2024 a fim de estabelecer a necessária pertinência do foro eleito com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, além de enquadrar o ajuizamento de ação em juízo aleatório como prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 2.7. Todavia, no caso em tela, como já se fez consignar, não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a parte ré tem domicílio em Brasília-DF, sendo este concorrente com o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica.
3. Recurso provido.